Tribunal: CARF
Processo: 15892.000106/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000106/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.688 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA AMERICANA INDUSTRIAL DE ONIBUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
MASSA FALIDA. EFEITOS. EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS DEVIDOS
E NÃO PAGOS. FATOS GERADORES POSTERIORES À DECRETAÇÃO
DA FALÊNCIA.
A prolação de sentença judicial declaratória da falência do sujeito passivo torna
conhecida perante seus credores a sua situação de insolvência, em nada
influenciando a exigência dos tributos não pagos na data do vencimento,
relativamente aos fatos geradores ocorridos após a decretação da falência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 15-36.360
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000106/2011-44
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000106/2011-44

Julgamento em Salvador que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo interessado para
tratar dos saldos devedores exigidos em razão da compensação não homologada no processo
no10825.720189/2007-95, pela autoridade competente da DRF em Bauru/SP (Informação Fiscal
de fls.14/15 e Despacho Decisório no063/2009 de fls.18/19) e juntado ao presente processo
através do despacho de apensação de fl.10, em atendimento ao disposto na Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21 de novembro de 2007, art.33 e a Nota Sief Processos
004/2010, de 17 de dezembro de 2010.
O Despacho Decisório no063/2009 de fls.18/19 proferido no processo
no10825.720189/2007-95 (apensado ao presente processo), fundamentado na Informação Fiscal
de fls.14/15, reconheceu integralmente o direito creditório do IPI, do 3o trimestre/1999, no valor
de R$76.280,68, pleiteado através do PER/DCOMP 19936.99382.191103.1.1.01-0395, por
verificar que o pedido de ressarcimento amparado na Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 e na
Instrução Normativa RFB no900, de 30 de dezembro de 2008, bem como no art.11 da Lei
no9.779, de 1999, e na Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, assegura a manutenção e a
utilização dos créditos de IPI incidente sobre as compras de produtos caracterizados como
matéria-prima, produtos intermediário e material de embalagem, empregados na fabricação de
carrocerias para ônibus, classificada na posição 8702.10.00 EX 02, alíquota zero.
Contudo, conforme prevê o art. 49 da Instrução Normativa n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, por ocasião do pagamento do valor do ressarcimento deferido através do
Despacho Decisório no063, de 2009, a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário-
SACAT (Intimação/10825/SACAT no083/2009, fl.20), após as pesquisas obrigatórias de situação
fiscal, constatou a existência de débitos junto à RFB/PGFN (fls.21/23) e por esta razão o crédito
reconhecido não pode ser restituído.
O interessado foi intimado em 27/02/2009 (fl.24 e 25) para se manifestar sobre o
procedimento de compensação a ser realizado entre tais débitos e a restituição a que ainda tem
direito no processo em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data de recebimento,
sendo seu silêncio considerado aquiescência, conforme artigo 49 da IN SRF no900, de
30/12/2008, apresentando sua discordância de fls.149/150, alegando que:
• é massa falida, teve sua falência decretada em meados de dezembro de 2000,
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu, nos autos do processo de
n° 661/99;
• nas ações de execução fiscais promovidas pela União, a embargante, ao
constatar a existência de diversas irregularidades, tais como a exigência de
tributos inconstitucionais, a cobrança de multa moratória ao alvedrio do
disposto no art. 23, III, do Decreto-Lei n° 7.661/45, e de juros moratórios após
a quebra, entre outras matérias específicas de cada débito, defendeu-se através
da oposição de embargos, os quais estão pendentes de decisão definitiva;
• à vista da Intimação/10825/SACAT/ N° 083/2009, através da qual se intimou
a manifestante sobre o reconhecimento de seu direito creditório, a título de
ressarcimento de créditos do IPI incidente na aquisição de insumos aplicados
na industrialização de produtos, referente ao 3° trimestre de 1999, no valor de
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000106/2011-44

R$76.280,68, procedeu-se um levantamento de eventuais débitos tributários
que poderiam ser compensados;
• a vista do levantamento, manifesta sua discordância quanto a eventual
compensação, neste momento, aplicando-se, nesse caso o art.6o, § 3o, do
Decreto n° 2.138/97.
Consta dos autos a cópia do Despacho Decisório SAORT no496, de 2011, de
folhas 31/35, proferido no mesmo processo no10825.720189/2007-95, homologando
parcialmente a compensação dos débitos informados na Declaração de Compensação
16104.17675.300311.1.1.3.01-5071, apresentada em razão do Pedido de Ressarcimento Residual
no35652.97671.300311.1.1.01-0903, no qual não foi pleiteado nenhum valor, mas constou a
informação de que o crédito já tinha sido demonstrado no PER/DCOMP
no19936.99382.191103.1.1.01-0395, objeto do despacho decisório no065/2009, que reconheceu
integralmente o crédito do 3o trimestre/2009 solicitado no valor de R$76.280,68.
O Despacho Decisório retromencionado fundamenta a homologação parcial da
compensação tendo em vista a valoração dos débitos compensados, na forma do art.72 da IN
RFB no900, de 30 de dezembro de 2008, uma vez que a DCOMP foi entregue em 30/03/2011,
DCOMP 16104.17675.300311.1.1.3.01-5071, após o vencimento do débito a compensar, em
30/07/2010, sendo o crédito insuficiente para extinguir totalmente o débito compensado. Além
disso não há incidência de juros sobre o saldo a ressarcir, conforme disposição do art.72 § 5o,
inciso I, da IN RFB no900, de 2008.
Intimado do Despacho Decisório SAORT no496, de 2011, fl.43, em 06/09/2011, o
contribuinte apresentou nova Manifestação de Inconformidade de fls.44/50, em 07/10/2011, na
qual alega em síntese que:
• declarou sua compensação referente ao débito no valor de R$76.280,68 a qual
foi homologada, mas a decisão alega que há incidência de juros e multa, a qual
não foi feita a compensação, estando portanto pendente de quitação a quantia
equivalente a R$16.212,43, referente a multa e juros sobre o valor
compensado;
• mas conforme documentos anexos a Companhia Americana de Industrial de
Ônibus teve sua falência decretada nos autos do processo judicial sob n. °
661/99 que tramita pela 3a Vara Civil da Comarca de Botucatu/SP e partir da
referida data passou a ser regida pela Lei das Falências e como a falência foi
decretada antes da nova lei, a presente está sob a égide do Decreto Lei n°
7661/45;
• é pacífico na doutrina e jurisprudência que em caso de massa falida, não são
devidas as multas administrativas, conforme determina o inciso II do artigo 23
do Decreto Lei n° 7661/45, combinado com o artigo 112 do Código Tributário
Nacional, estando sua exigência em dissonância com a legislação vigente,
como bem sumulou o Supremo Tribunal Federal, "Sumula 565: A multa fiscal
moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado
em Falência.";
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000106/2011-44

• mesmo diapasão é a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em caso específico da própria impugnante (processo n° 13873-
000.115/2007-51, cópia anexa);
• é firme também o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça acerca de
inexigibilidade de multa da massa falida; • a multa apresentada não pode ser
exigida, conforme jurisprudência que transcreve;
• quanto aos juros, estes são contemplados de forma diversa quando se trata de
massa falida, porquanto é regida por legislação especial, ao qual toda a
administração pública está sujeita. O artigo 26 do Decreto-lei n° 7.661/45,
determina que os juros em relação às massas devem ser contados tão-somente
até a data da quebra, sendo que a jurisprudência pacifica do STJ (RESP
287573/SP) corrobora com esse entendimento, estando, outrossim, o
pagamento subordinado apenas se o ativo for suficiente para a quitação do
principal (RESP 264910/RS e outros), que transcreve;
• por conseguinte, a contagem dos juros deve ocorrer somente até a data da
decretação de falência, e o seu pagamento se o ativo for suficiente para a
quitação do principal. Veja-se pelo acórdão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em caso específico da própria impugnante (processo n°
13873-000.115/2007-51), também menciona a inexigibilidade dos juros;
• requer a homologação total dos débitos controlados no presente processo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no453, de 11 de abril de 2013 e no
art.2o da Portaria RFB no1006, de 24 de julho de 2013, conforme definição da
Coordenação Geral de Contencioso Administração e Judicial da RFB, o
processo foi encaminhado a DRJ Salvador.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
VALORAÇÃO DOS DÉBITOS. DCOMP.
Os débitos objeto da compensação declarada em DCOMP sofrerão incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de
transmissão da Declaração de Compensação.
MASSA FALIDA.
A prolação de sentença judicial declaratória da falência do sujeito passivo torna
conhecida perante seus credores a sua situação de insolvência, em nada
influenciando a exigência dos tributos não pagos na data do vencimento,
relativamente aos fatos geradores ocorridos após a decretação da falência.
MULTA E JUROS DE MORA.
Os acréscimos moratórios são devidos em todos os casos de recolhimentos
extemporâneos, sejam estes motivados por ato voluntário do contribuinte ou
por imposição de ato de ofício da autoridade fiscal.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000106/2011-44

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo não lhe assistir razão no
que diz respeito ao mérito da controvérsia.
O art. 23 da Lei de Falências, o Decreto-lei no7.661, de 21 de junho de 1945,
estabelece:
Art. 23. Ao juízo da falência devem concorrer todos os credores do devedor
comum, comerciais ou civis, alegando e provando os seus direitos.
Parágrafo único. Não podem ser reclamados na falência:
I - as obrigações a título gratuito e as prestações alimentícias;
II - as despesas que os credores individualmente fizerem para tomar parte na
falência, salvo custas judiciais em litígio com a massa;
III - as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas.
Sobre o tema a r. DRJ assim se manifestou:
A vedação do art 23, § único, inciso III da antiga lei de falências diz respeito
somente a exigibilidade de valores relativos às penas por infrações das lei
penais e administrativas, tendo em vista, nestes casos, a responsabilidade
pessoal dos infratores. A inexigibilidade fixada no referido dispositivo não
atinge os créditos da Fazenda Pública, conforme, inclusive, esclarecimento do
Decreto-lei 1.893, de 1991, segundo o qual “os créditos da Fazenda Nacional
decorrentes de multas ou penalidades pecuniárias aplicadas, na forma da
legislação pertinente, até a data da decretação da falência, constituem encargos
da massa falida”.
Ao se referir às penas pecuniárias administrativas, de modo genérico, não
excluiu as penalidades tributárias, apenas tratou quanto aos créditos tributários
anteriores à decretação da falência. O próprio art.83, inciso VII das falências
que revogou o decreto-lei em questão, reforça este entendimento ao prever a
penalidade tributária dentre os créditos e sua preferência. Além disso, o
parágrafo único não pode ser interpretado abstraindo-se do disposto no caput
do artigo que: a) refere-se aos créditos sujeitos a concurso de credores, o que, a
teor do art. 187 do CTN, não se aplica ao crédito fiscal; e b) refere-se a matéria
submetida ao juízo da falência, não abrangendo as obrigações tributárias após
decretação da falência, ações futuras, ou ao início da liquidação extrajudicial,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000106/2011-44

uma vez que as multas por infração à legislação tributária são igualmente
aplicáveis e devidas, conforme o art 60 da Lei 9.430, de 1996 já mencionado
anteriormente.
Contudo, com a edição da Lei no11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que
revogou o Decreto-lei no7.661, de 1945, veio regular a “recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”, essa
polêmica não mais subsiste, conforme se verifica da redação de seus arts. 83 e
84, que ao classificar a ordem de preferência dos créditos na falência, não
excluiu as penalidades ora referidas, tornou claro que inexiste qualquer
impedimento legal a que sejam reclamadas, na falência, as multas tributárias,
sejam as de ofício ou as de mora:
Não concordo com a interpretação consubstanciada no r. acórdão recorrido, haja
vista que a jurisprudência pacífica do e. Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter
administrativo da multa moratória fiscal, conforme, p. ex., o RESP n. 1768744 / SP:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. MASSA FALIDA. INEXIGIBILIDADE. DECRETO-
LEI 7.661/45. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
11.101/05.
1.O Tribunal a quo consignou: "Na execução fiscal movida contra a massa
falida não incide multa administrativa, consoante as Súmulas 192 e 565 da
Suprema Corte, e art. 23, parágrafo único, III do Decreto-Lei 7.661/45, sendo
que a multa em cobro possui tal natureza, conforme expresso nas razões de
apelação. (...) Quanto ao mérito, a decisão deve ser mantida, pois indevida a
cobrança de multa administrativa da massa falida conforme Súmulas e
jurisprudência colacionadas no decisum impugnado" (fls. 139-141, e-STJ).
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido de que a multa por infrações
a normas administrativas não pode ser cobrada da massa falida, diante de seu
caráter administrativo (regime do Decreto-Lei 7.661/45).
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1768744/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 28/11/2018)
Ainda assim, mesmo reconhecido o caráter administrativo da multa fiscal, ainda
assim entendo não assistir razão à Recorrente, pois o art. 23 do Decreto-lei n 7.661/45 apenas
indica que as penalidades não podem ser reclamadas na falência. Deste modo, ainda que da
perspectiva da eficiência o lançamento seja inócuo, o CARF não é autorizado a deixar de realizar
o lançamento por tal motivo.
No mesmo sentido o art. 26 do referido Decreto-lei dispõe que
Art. 26. Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o
ativo apurado não bastar para o pagamento do principal.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.688 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.000106/2011-44

Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos
créditos com garantia real, mas por êles responde, exclusivamente, o produto
dos bens que constituem a garantia.
Como se verifica, em relação aos juros, somente o juízo falimentar responsável
pela apuração de haveres da massa falida será capaz de determinar se o ativo apurado é
suficiente para o pagamento do principal, portanto se será possível ou não a cobrança dos
respectivos juros. Assim, não há razão para afastar os juros devidos.
Ademais, em que pese a Recorrente afirmar que possui precedente favorável, a
leitura do acórdão no 1803-000.899, demonstra o contrário:
MASSA FALIDA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
Massa falida é sujeito passivo de obrigação tributária e a realização de
operação ou a prática de atos de que decorram o fato gerador da obrigação
tributária principal reclamam que, contra ela, se constitua o crédito tributário
correspondente.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. MULTA DE MORA ISOLADA.
Conforme exposto no Parecer PGFN CDA no 1.936/2005, a imputação
proporcional é o único método afeiçoado aos princípios esculpidos no Código
Tributário Nacional para apurar diferenças decorrentes do recolhimento em
atraso de tributos, sendo indevida a exigência de multa de mora isolada.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios correm contra a massa falida e a hipótese em que eles
não são cabíveis, por indisponibilidade de ativo para o pagamento do
principal, é estranha ao processo administrativo fiscal.

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital